Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710049-71.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: LUAN RESENDE FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Mantenho a suspensão deferida, tendo em vista que o patrono do agravante comprovou a internação em hospital no dia 02/03/2022, sem previsão de alta hospitalar, documento id 33141358. Aguarde-se o prazo concedido. Brasília, 25 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal